Tribunal: TJSP
Processo: 1001637-41.2018.8.26.0356
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Hipótese em que todos os aspectos imprescindíveis à solução da controvérsia foram analisados de forma precisa e objetiva, encontrando-se em consonância com o entendimento da E. Turma Julgadora.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001637-41.2018.8.26.0356/50000, da Comarca de Mirandópolis, em que é
embargante MINEO NAGAI, são embargados PREFEITURA MUNICIPAL DE
MIRANDÓPOLIS e INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE
MIRANDOPOLIS IPEM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.918/2020
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1001637-41.2018.8.26.0356/50000
Embargante: Mineo Nagai
Embargados: Prefeitura Municipal de Mirandópolis e Instituto de
Previdência Municipal de Mirandópolis - IPEM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão. Hipótese em que
todos os aspectos imprescindíveis à solução da controvérsia
foram analisados de forma precisa e objetiva, encontrando-
se em consonância com o entendimento da E. Turma
Julgadora.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por MINEO NAGAI contra o acórdão de fls. 895-905 (dígito
00000), com fulcro no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese, que a decisão padece de
contradições e omissões. Alega que não foi reconhecida a
inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal no 64/10 e
que a decisão proferida no âmbito da Justiça do Trabalho não o
desvinculou do regime próprio de previdência. Argui que não
houve fracionamento da contribuição previdenciária e afirma que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em que pese ser enquadrado como celetista, está vinculado ao
regime próprio de previdência. Aduz, ainda, que o acórdão foi
omisso ao não se manifestar expressamente sobre: o disposto na
Lei Complementar no 54/08; o princípio constitucional da
igualdade, em razão da similaridade da demanda com a de
outros servidores; a boa fé e a segurança jurídica, defendendo a
convalidação do vínculo ao regime próprio; o direito adquirido; a
nulidade do Despacho Normativo no 01/2017; e a ausência de
devido processo legal no que tange à alteração do regime
previdenciário.
O recurso foi processado e respondido (fls.
19-24).
Não houve objeção ao julgamento virtual.
É o breve relato.
Inicialmente, a teor do disposto no artigo 1.022,
e seu parágrafo único, incisos I e II, do Novo Código de Processo
Civil, os embargos de declaração são destinados a esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição e suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento.
Aliás, sob a égide do Código de Processo Civil
de 1973, a orientação do Supremo Tribunal Federal consiste no
sentido de que “os embargos declaratórios só se destinam a eliminação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de obscuridade, dúvida, contradição ou omissão, não cabendo reformar
decisão com base em alegação de erros no julgamento, eis que não
possuem natureza infringente”, como se vê dos julgados publicados
na Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260,
123/1049, 134/836, 147/687 e Revista dos Tribunais 670/198.
Ao contrário do que sustenta o embargante,
não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no v.
acórdão.
Considera-se omissa a decisão que deixar de se
manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento ou, ainda, incorra em qualquer das condutas
descritas no artigo 489, §1o, do mesmo Diploma (elementos
essenciais da sentença).
Na espécie, todos os aspectos relevantes foram
abordados com critério e coesão, o que dispensa, à evidência, a
declaração na forma em que pleiteada.
Oportuno
destacar
que
“os
embargos
de
declaração são recurso de índole particular, cujo objetivo é a declaração
do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição
ou omissão (CPC, art. 535). Específicas as suas hipóteses de cabimento,
não se prestam à revisão do julgado embargado. Desde que os
fundamentos adotados bastem para justificar o concluído na decisão, o
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela parte”. (EDcl no AgRg no CC no 26.808/RJ, 2a S., rel. Min.
Castro Filho, j. em 8.5.2002).
A hipótese de contradição prevista no artigo
1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, é aquela interna do
próprio acórdão, verificada entre a fundamentação adotada e a
sua conclusão, jamais com o entendimento da parte, a lei, os fatos
e provas constantes nos autos, a doutrina ou outros julgados
desta Corte de Justiça.
Ensina Araken de Assis que “a contradição
decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos
do provimento e de um elemento em relação ao(s) outro(s). As
proposições inconciliáveis consistem na afirmação e na negação
simultâneas de algo” (Manual dos Recursos, 2a ed. rev. atual. e
ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 612).
No caso dos autos, verifica-se que não há
qualquer contradição entre os fundamentos do decisum ou entre
eles e a conclusão.
A questão central da demanda foi devidamente
analisada pela Turma Julgadora, constando expressamente:
“É oportuno pontuar que, mesmo estando inicialmente
enquadrado na Lei Complementar Municipal no 64/10, o
próprio apelante buscou junto à Justiça do Trabalho o
reconhecimento do vínculo celetista, objetivando usufruir de
um direito previsto na Consolidação das Leis do Trabalho.
E, ainda que assim não fosse, a Lei Complementar
Municipal no 73/13, que dispõe sobre a reestruturação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativa, quadro de pessoal e classificação de cargos,
expressamente prevê que “os servidores admitidos na forma
da Lei Municipal no 2.264/2004, permanecem sob o Regime
Jurídico da Consolidação do Trabalho – CLT” (artigo 2o,
parágrafo único, fl. 388).
Destarte, considerando que o Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS) é destinado somente aos
servidores titulares de cargos efetivos, acolher o pleito do
apelante implicaria na criação de um regime híbrido, sem
amparo legal, o que não se pode admitir” (fls. 900-901).
Pretende o embargante, em razão do decidido
pela Turma Julgadora, reinstalar a discussão sobre questões já
analisadas ou que não alterariam o resultado final da lide, o que
encontra óbice na circunstância de que “mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no artigo 535 do Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese
de erro material). Esse recurso não e meio hábil ao reexame da causa”
(EDcl no REsp no 14.058/SP, 1a T;., rel. Min. Demócrito Reinaldo,
j. em 18.5.1992).
A
circunstância
de
o
entendimento
do
Colegiado não se alinhar aos interesses dos envolvidos não
configura vício, pois “a garantia de acesso ao Judiciário não pode ser
tida como certeza de que as teses serão apreciadas de acordo com a
conveniência das partes” (RE no 113.958, 1a T., rel. Min. Ilmar
Galvão, j. em 15.10.1996).
Tenha-se
em
mente
que
“o
simples
descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da
decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é
admitida. In casu, fica claro que não há vícios a serem sanados e que os
Aclaratórios veiculam mero inconformismo com o conteúdo da decisão
embargada, que foi desfavorável à recorrente. O órgão julgador não é
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes
em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”
(REsp no 1.793.671/SP, 2a T., rel. Min. Herman Benjamin, j. em
26.2.2019).
Nada justifica, portanto, a oposição desta
medida integrativa, ainda que com o objetivo de interposição de
recursos às Cortes mais altas, mesmo porque o que se
prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional.
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“A nulidade do julgamento por omissão tem por
pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se
sobre o ponto. Se a fundamentação da conclusão a que
chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável
através de embargos de declaração.”
(REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, j. em 14.5.1996);
“O acolhimento dos embargos de declaração opostos
com propósito de prequestionamento condiciona-se ao
fato de existir na decisão embargada algum dos vícios
indicados no artigo 535 do CPC. Fora dessas hipóteses,
não
está
o
julgador
obrigado
a
mencionar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressamente dispositivos legais e constitucionais
para futura interposição dos recursos derradeiros.”
(REsp no 859.084/PR, 2a T., rel. Min. Castro Meira, j. em
15.2.2007);
“É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que não viola o art. 535 do CPC,
tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão
que, mesmo sem ter examinado individualmente cada
um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota,
entretanto, fundamentação suficiente para decidir de
modo integral a controvérsia.”
(REsp no 999.197/RS, 1a T., rel. Min. Denise Arruda, j.
em 23.9.2008).
Por
fim,
consideram-se
expressamente
prequestionadas todas as questões suscitadas no recurso de
apelação e em sede de contrarrazões, viabilizando-se, portanto,
eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, já que
o acórdão apreciou todas as questões necessárias à motivação do
julgamento.
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto posto, rejeitam-se os embargos opostos.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator